Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1017120-90.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]

Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (AGRAVANTE), THIAGO DE PINHO SILVA - CPF: 801.731.791-34 (AGRAVADO), LAURA APARECIDA ESCARAMANHANI DA SILVEIRA (AGRAVADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO -
RECALL
DE OITENTA E UMA MIL UNIDADES DA CAMINHONETE FORD RANGER, ANO 2021, PARA INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA – VEÍCULO QUE PEGOU FOGO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor deve ser mantida, pois em caso de defeito no produto, cabe à fabricante do veículo provar que não houve defeito na confecção do projeto/fabricação e não especificamente no veículo dos autos, o qual pegou fogo desligado, cujo salvado foi repassado à seguradora para fins de recebimento de indenização securitária, ainda que seja difícil a realização de perícia no veículo.

Nesse caso, deve ser considerada a existência de
recall
de 81.000 unidades do mesmo veículo pela fabricante, sendo certo que o consumidor não pode ficar à mercê da boa vontade do fabricante, sem receber o valor da indenização, até porque, para receber a indenização securitária ele é obrigado a entregar o salvado à seguradora.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
n.º 1017658-45.2022.8.11.0041, proposta por
THIAGO DE PINHO SILVA
e
LAURA APARECIDA ESCARAMANHANI DA SILVEIRA,
por verificar potencial relação de consumo entre as partes e, por constatar hipossuficiência dos Agravados na produção de provas para o deslinde do feito, inverteu o ônus da prova em favor dos Recorridos.

Inconformada, insurge-se a empresa Agravante pleiteando a reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que os Agravados não preencheram os requisitos legais para que fosse determinada a inversão do ônus probatório em seu desfavor.

Afirma que referida benesse processual é medida excepcional e não deve ser decretada automaticamente pelo Julgador pela simples relação de consumo entre as partes. Defende que se aplicam à espécie as regras dispostas no Código de Processo Civil e não do Código Consumerista.

Sustenta que os requisitos da hipossuficiência e verossimilhança necessitam ser demonstrados cumulativamente, o que não ocorreu no caso.

Por fim, ressalta que a Agravante está impossibilitada de apresentar prova negativa, notadamente porque não há verossimilhança nas alegações expostas pelos Agravados, o que obsta a inversão do ônus da prova.

Com suporte nessas assertivas, requereu fosse agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestado o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito. Pugnou pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 141112162). Em face dessa decisão, a Agravante opôs Recurso de Embargos de Declaração, rejeitado, conforme ID. 142748196.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta, conforme certidão de ID. 146913177.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa Agravante alega que a decisão combatida deve ser anulada, pois não explicitou os motivos jurídicos que levou o Juiz singular a conceder a inversão do ônus da prova em favor dos Agravados, tendo em vista que somente a relação de consumo e a hipossuficiência não são suficientes.

Razão não lhe assiste, pois não se observa na decisão singular a alegada falta de fundamentação.

Com efeito, da simples leitura do
decisum
atacado verifica-se que o Juiz singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria, de forma que observou os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Em outras palavras, ao deferir a inversão do ônus probatório, o Julgador justificou que assim decidiu em razão da potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), da verossimilhança dos fatos arguidos e da vulnerabilidade dos Agravados em relação à Agravante, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo
Codex
.

Ademais, a prova de que a decisão não carece de fundamentos ressai do fato de que a Recorrente, com base nos argumentos lançados na decisão hostilizada, teve condições de interpor o Recurso de Agravo de Instrumento e deduzir suas razões de mérito.

Assim, sem mais delongas, não há falar em deficiência de fundamentação pelo fato de o Julgador singular ter acolhido o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos Recorridos em decisão concisa.

Logo, rejeito a prefacial.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
THIAGO DE PINHO SILVA
e
LAURA APARECIDA ESCARAMANHANI DA SILVEIRA
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Liminar
em desfavor da empresa
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
, afirmando, em síntese, que adquiriram uma caminhonete Ford Ranger XLS e, em 12 de outubro de 2021, o veículo pegou fogo quando estava desligado, e ocasionou a sua perda total.

Alegam que tomaram conhecimento, recentemente, de que foi feito
recall
de 81.758 unidades da Ford Ranger para a instalação de proteção térmica no sistema de exaustão e de proteção inferior, já que as caminhonetes estavam pegando fogo se fossem estacionadas perto de vegetação seca.

Defendem que o veículo pegou fogo por este defeito de projeto, ou seja, é de responsabilidade da Agravante.

Sob tais argumentos, requereram a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º do CDC, que foi deferida pela Juíza singular.

Inconformada, a empresa Agravante interpôs o vertente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, é importante consignar que o art. 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. No entanto, a regra especial, admite a inversão do ônus da prova quando o Juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Friso que os requisitos elencados no artigo 6º, inciso VIII, não são cumulativos, bastando a presença de um deles para assegurar o direito de inversão do ônus probatório.

No caso, a causa de pedir versa sobre questões relacionadas a aspectos eminentemente ligados à existência ou não de vício de fabricação do veículo, o que, em tese, leva à hipossuficiência técnica dos Agravados, visto que a situação da fornecedora é de extrema vantagem, eis que dispõe de aporte estrutural, técnico e pessoal.

Todavia, os Agravados atraíram para si o ônus de comprovar suas alegações, eis que transferiram o automóvel objeto da demanda à Seguradora, e impossibilitaram a realização de perícia técnica, como se vê no ID. 93438891 – ação principal.

Portanto, sem a realização dessa prova, inviável se afigura impor à fabricante a comprovação do alegado defeito de fabricação do produto. Caso tivessem interesse, poderiam os Agravados terem ingressado com a produção antecipada de provas logo após o sinistro.

Com isso, independentemente do destino a ser dado ao que sobrou do veículo, a prova pericial estaria produzida e todas as dúvidas devidamente esclarecidas. Porém, optaram por ingressar com a ação quando já não tinham acesso ao salvado.

Por fim, vale consignar que compete aos Agravados provar suas alegações, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, já que se mostra inviável determinar à Agravante a produção de prova da ausência de defeitos.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VENDA DO BEM CURSO AÇÃO. PERÍCIA INDIRETA. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. - Descartada nos autos, a alegação de existência de vício redibitório, em face da prova pericial produzida aliada às demais provas dos autos, é de se manter a sentença que concluiu pela improcedência do pedido - Venda do bem no curso do processo, que inviabilizou a realização de perícia direta. Prova produzida somente com a análise da documentação trazida, que não permitiu que se constatasse a existência dos defeitos afirmados pela parte autora - Inexistindo prova da conduta ilícita praticada pela Apelada ( CDC, art. 14), não há que se há falar em responsabilidade pelos danos alegados nos autos – (...) (TJ-MG - AC: 10000180364432002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONSÓRCIO - CDC -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MEDIDA INÓCUA - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE.
A responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva. Não obstante a aplicação do CDC ao caso em tela, não há falar em inversão do ônus do ônus da prova, se os seus requisitos não se encontram presentes.
Não se encontram presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, tendo em vista a impossibilidade de fazer prova de fato negativo. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito por ele invocado.
(TJ-MG - AI: 10000191648112001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020).

Diante dessas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida e indefiro a inversão do ônus da prova.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Eminentes pares,

Trata-se de situação
sui generis
. Foi feito o
recall
de oitenta e uma mil unidades da caminhonete Ford Ranger, ano 2021, para instalação de proteção térmica e esta caminhonete pegou fogo.

Peço vênia à eminente relatora, mas mantenho
a inversão do ônus da prova em favor do consumido
r para que a fabricante prove que não houve defeito na confecção do projeto, tese defendida pelo agravado, e não especificamente no veículo dos autos, porque se limitarmos a este veículo, não terá como ocorrer a perícia, pois o bem já se perdeu.

O consumidor não pode ficar à mercê da boa vontade do fabricante, sem receber o valor da indenização, até porque, para receber a indenização securitária ele é obrigado a entregar o salvado à seguradora.

O ônus de colocar no mercado um veículo eventualmente com defeito de fabricação deve ser do fabricante.

As seguradoras, quando efetuam o pagamento de uma indenização, instauram investigação administrativa para concluir pelo pagamento ou indeferimento da indenização. Portanto, é a fabricante quem deve ir atrás da seguradora para obter os dados acerca dessa investigação administrativa.

Dessa forma, mantenho a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e nego provimento ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes pares,

O fato de haver oitenta e um mil carros chamados para fazer
recall
configura certa dose de verossimilhança.

Ademais, se trata de prova quase impossível de ser produzida pelo consumidor em face da entrega do carro à seguradora.

Além disso, a fabricante, ao produzir o veículo, assumiu o risco de este vir com defeito.

Portanto, acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022